Tribunal: STF
Processo: ARE 1278006
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - IPI - BASE DE CÁLCULO - INCLUSÃO DO ICMS.
    1. Conforme o artigo 46, inciso II, do CTN, o Impostos sobre Produtos Industrializados - IPI tem como fato gerador a saída do produto industrializado do estabelecimento a que se refere o artigo 51. Considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, finalidade, ou que o aperfeiçoe para o consumo.
    2. Nos termos do artigo 47, inciso II, "a", do CTN, a sua base de cálculo é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria. Logo, diversamente da tese sustentada pela apelante, a base de cálculo da exação não se restringe às despesas ou custos com industrialização do produto, mas, ao contrário, abrange todos os elementos que compõem o valor do produto industrializado na operação de saída.
    3. O valor da operação de saída inclui o valor do ICMS, que, portanto, integra a base de cálculo do IPI, sem qualquer ofensa ao artigo 47, inciso II, "a", do CTN. Perceba-se que o indigitado diploma legal prevê, no caso de desembaraço aduaneiro, a inclusão do valor do Imposto sobre a Importação na base de cálculo do tributo (artigo 47, I, "a") de modo que não há vedação legal a que um tributo integre a base de cálculo de outro. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1°; 153, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Confiram-se, ainda, em casos análogos ao presente, os seguintes julgados: RE 915828-AgR, Segunda Tumra, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/17; e ARE nº 1.140.608-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/4/2020. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente